Tribunal: TJSP
Processo: 2088502-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESPESAS PROCESSUAIS – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – ALCANCE DA ISENÇÃO PREVISTA DO ART. 18 DA LEI No 7.347/85 – A autor de Ação Civil Pública é dispensado do adiantamento das custas, emolumentos e despesas processuais, incluídas as diligências do Oficial de Justiça, a ser custeada pelo Estado, conforme art. 9o da Lei Estadual 11.608/03 – Decisão

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESPESAS PROCESSUAIS – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – ALCANCE DA ISENÇÃO PREVISTA DO ART. 18 DA LEI No 7.347/85 – A autor de Ação Civil Pública é dispensado do adiantamento das custas, emolumentos e despesas processuais, incluídas as diligências do Oficial de Justiça, a ser custeada pelo Estado, conforme art. 9o da Lei Estadual 11.608/03 – Decisão reformada – Recurso provido, para reconhecer o direito do autor à dispensa do adiantamento das despesas processuais, incluída a diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088502-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravada PAMELA
CAROLINE LOPES EMILIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
provido, para reconhecer o direito do autor à dispensa do adiantamento das
despesas processuais, incluída a diligência. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088502-80.2020.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.716 - lt
2
Voto no 34.716
Agravo de Instrumento no 2088502-80.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Agravada: PÂMELA CAROLINE LOPES EMILIANO
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

DESPESAS
PROCESSUAIS

DILIGÊNCIA
DO
OFICIAL DE JUSTIÇA
ALCANCE DA ISENÇÃO
PREVISTA DO ART. 18 DA LEI No 7.347/85 A autor de
Ação Civil Pública é dispensado do adiantamento das
custas, emolumentos e despesas processuais, incluídas as
diligências do Oficial de Justiça, a ser custeada pelo
Estado, conforme art. 9o da Lei Estadual 11.608/03

Decisão reformada Recurso provido, para reconhecer o
direito do autor à dispensa do adiantamento das despesas
processuais, incluída a diligência.
Trata-se de agravo de instrumento interposto dentro do
prazo legal pelo Município de São José dos Campos nos autos da Ação
Civil Pública, visando demolição de construção realizada em terreno
clandestino após regular notificação e recalcitrância do ocupante, contra
r. decisão que determinou o recolhimento de valor referente à diligência
do Oficial de Justiça.
Assevera que, na qualidade de legitimado pela Lei 7.347/85
para ajuizar a Ação Civil Pública, está albergado pela prerrogativa
inserta no art. 18 da norma voltada a facilitar o acesso à justiça de
interesses metaindividuais, de modo que não merece prevalecer a
decisão proferida em dissonância com a disposição legal expressa em
determinar que na LACP não haverá adiantamento de qualquer despesa
processual, invocando entendimento jurisprudencial prevalente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088502-80.2020.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.716 - lt
3
Requer o provimento do recurso, determinando-se o
prosseguimento da ação sem adiantamento das despesas processuais,
nela incluídas as diligências do Oficial de Justiça (fls. 01/08).
Recurso formalmente em ordem. Deferida a antecipação da
tutela recursal para afastar a determinação de recolhimento das
diligências (fls. 20/21).
É o relatório.
O reclamo merece acolhida.
Nos termos do art. 82 do CPC, excetuada a hipótese de
gratuidade judiciária, incumbe as partes prover as despesas dos autos
que realizarem ou requererem no processo, cabendo ao autor o
adiantamento das despesas relativas a atos determinados pelo Juízo.
Não obstante, alguns sujeitos processuais, por força de lei,
são isentos de pagar as despesas processuais, assim como o autor da
Ação Civil Pública para a tutela de direitos difusos ou coletivos ou o
autor de ação coletiva para a tutela de direitos difusos, salvo se
comprovadamente agiu de má-fé.
Nestes termos, dispõe o art. 18 da Lei que rege a Ação
Civil Pública:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088502-80.2020.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.716 - lt
4
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e
quaisquer outras despesas, nem condenação da associação
autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado,
custas e despesas processuais.
Do texto de lei infere-se a concessão de isenção ao autor da
ação das custas, emolumentos e outras despesas, excetuada a hipótese
de má-fé.
Assim, na literalidade da norma, o promovente da ação
civil pública é isento das custas, como taxas e das despesas necessárias
à instauração do processo.
Por despesas processuais, em conceito mais amplo, entende-
se aquelas necessárias à realização de atos no processo para alcance da
plena satisfação do direito reclamado na ação, incluindo as destinadas à
remunerar pessoas acionadas pelo judiciário no desenvolvimento do
processo, englobadas aí, as diligências promovidas por Oficial de
Justiça.
Para Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
despesas do processo são:
“... todos os gastos necessários despendidos para fazer com que o
processo cumpra sua finalidade ontológica de pacificação social. No
conceito de despesas processuais estão compreendidas as custas
judiciais, os honorários periciais, as custas periciais, as multas
impostas às partes, as despesas do oficial de justiça (para citação,
arrecadação, penhora, cumprimento de mandado judicial etc.), a
indenização, as diárias, a condução das testemunhas etc. Os
honorários de advogado não são despesas processuais e vêm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088502-80.2020.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.716 - lt
5
tratados no CPC 85”1.(g.n.)
Na ação de origem, a Municipalidade de São José dos
Campos ajuizou demanda com vista a promover o ordenamento
urbanístico, aviada na proteção de direito difuso de titularidade coletiva,
amparada na Lei 7.347/85.
Considerando que a Lei específica não deixa margem de
dúvidas ao dispor que na Ação Civil Pública não haverá qualquer
adiantamento de despesas, “tratando como regra geral o que o CPC
cuida como exceção”2, não é devida a exigência do valor de diligências.
Vale pontuar que a Resolução no 153/2012 do Conselho
Nacional de Justiça estabelece procedimento para pagamento
antecipado das diligências de Oficial de Justiça que, repise-se, possuem
natureza de despesa processual. Assim dispõe: “Art.2o. Os Tribunais
devem incluir, nas respectivas propostas orçamentárias, verba específica
para custeio de despesas dos oficiais de justiça para o cumprimento das
diligências requeridas pela Fazenda Pública, Ministério Público ou
beneficiário da assistência judiciária gratuita”.
Cediço que no Estado de São Paulo o custeio é suportado
1 NERY JUNIOR, Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria de, Comentários ao Código de
Processo Civil, São Paulo, RT, 2015, Notas ao art. 82 do CPC, p. 421.
2 Ob.cit. p. 423

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088502-80.2020.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.716 - lt
6
pela Taxa Judiciária (Lei no 11.608/033).
Diante desse panorama jurídico, outra solução não há que
não impor a reforma da decisão agravada, para considerar como
inclusas na isenção prevista em lei como “dispensa do adiantamento de
quaisquer despesas processuais” as diligências de condução de Oficial
de Justiça, garantindo-lhe o direito.
Em casos análogos, assim já posicionou este E. Tribunal de
Justiça:
Agravo de Instrumento Despesas processuais Ação civil pública
proposta pelo Município de São José dos Campos visando a
demolição de construções erigidas em loteamento clandestino

Recurso contra decisão que determina ao Município o recolhimento
da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de
extinção Provimento de rigor A diligência do oficial de justiça é
verba que se insere no conceito de despesa processual, de cujo
adiantamento é isento o agravante por força do comando do art. 18
da Lei Federal n° 7.347/85 Verba que está abarcada na isenção
legal e, portanto, deve ser custeada nos termos do art. 9o da Lei
Estadual 11.608/03 Precedentes R. decisão reformada Recurso
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2055895-48.2019.8.26.0000;
Relator: Sidney Romano dos Reis; 6a Câmara de Direito Público; j.
15/05/2019).
PROCESSO Ação Civil Pública
Município de São José dos
Campos
Desocupação e demolição prédio construído em
loteamento irregular Pretensão Reparação de dano ambiental e
urbanístico
Rito adotado
Possibilidade
Adiantamento de
despesas processuais Impossibilidade: A ação civil pública é
adequada para deduzir pretensão de reparação de danos causados
ao meio ambiente e à ordem urbanística. O autor da ação civil
pública está dispensado de adiantar custas, emolumentos, honorários
periciais e quaisquer outras despesas, aí incluídas as relativas à
diligência do oficial de justiça. (TJSP; Agravo de Instrumento
3 “Artigo 9.o - Do montante da taxa judiciária arrecadada, 10 % (dez por cento) serão destinados ao
custeio das diligências dos Oficiais de Justiça indicadas no inciso IX do parágrafo único do Artigo
2.° desta lei (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088502-80.2020.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.716 - lt
7
2108353-42.2019.8.26.0000; Relator: Teresa Ramos Marques; 10a
Câmara de Direito Público; j. 07/06/2019).
Com as considerações supra, pelo meu voto dá-se
provimento ao recurso, para reconhecer o direito do autor à
dispensa ao adiantamento das custas e despesas processuais,
incluídas as conduções do Oficial de Justiça.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)